Tribunal: STF
Processo: HC 188300
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    3. As instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar associação criminosa responsável por intenso comércio de drogas, sendo um dos responsáveis por cumprir as determinações dadas pelo líder do grupo, que se encontra custodiado. Tais circunstâncias, somadas ao fato de ter sido apreendida, quando da prisão de um dos integrantes do bando, 66,80g de cocaína, 25,50g de ‘crack’ e 237,50g de maconha, demonstram risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia a fim de garantir a ordem pública.
    4. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Somente se verifica a existência de ‘reformatio in pejus’ quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, na qual, o Tribunal de origem não inovou nos fundamentos utilizados para justificar a decretação da prisão preventiva, tendo mantido a segregação ante as circunstâncias do delito.
    8. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 549.771/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a revogação da custódia preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, a fixação de qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus”, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que, acolhendo o pedido expresso e fundamentado da autoridade policial, impôs a prisão preventiva ao ora paciente e demais coinvestigados, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, valendo referir, no ponto, trecho de mencionada representação policial:
    “DAS PRISÕES PREVENTIVAS:
    A quantidade de drogas apreendida, bem como as quantidades citadas nas trocas de mensagens, não deixam dúvidas da relevância do referido ponto de distribuição de entorpecentes. A gravidade dos delitos e sua prática reiterada, cumulados ao alto nível de organização e periculosidade do grupo, demonstram a necessidade de se combater de forma enérgica a atuação dos investigados.
    Não bastasse a atuação no tráfico, ROGÉRIO impõe a seus correligionários uma forma violenta de agir, sempre buscando a execução de seus rivais (fato verificado na presente investigação em mensagens de 02/08/2019).
    Portanto, a fim de se garantir a ordem pública a cessar as atividades ilícitas desempenhadas pelos acusados, com base no artigo 13, IV, c/c o artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, restando provada a existência dos delitos de TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, previstos nos artigo 33, ‘caput’, e 35 da lei 11.343/06, e havendo indícios suficientes de autoria, represento pela decretação das PRISÕES PREVENTIVAS (...)” (grifei)
    Nesse sentido a conclusão adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do “habeas corpus” lá impetrado, cabendo reproduzir, ante a pertinência de que se reveste, fragmento do voto condutor do aresto ora impugnado:
    “’In casu’, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar associação criminosa responsável por intenso comércio de drogas, sendo um dos responsáveis por cumprir as determinações dadas pelo líder do grupo, que se encontra custodiado. Tais circunstâncias, somadas ao fato de ter sido apreendida, quando da prisão de um dos integrantes do bando, 66,80g de cocaína, 25,50g de crack e 237,50g de maconha, revelam risco ao meio social.
    Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795- -AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa e/ou pela real possibilidade de reiteração delitiva, especialmente em situações como a referida na decisão que impôs a custódia preventiva ora questionada, cuja motivação pôs em destaque, na espécie, indícios suficientes da existência de uma associação, aparentemente dotada de alto grau de organização, voltada para o tráfico de drogas:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    1. A gravidade in concreto do delito ante o ‘modus operandi’ empregado, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e da participação em associação dedicada à prática de crimes são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 103716, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011; HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e  HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10).
    …...................................................................................................
    4. Ordem DENEGADA.”
    (HC 101.717/PA, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    “’Habeas corpus’. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do ‘modus operandi’. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
    (HC 126.837/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
    1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade concreta do agravante, evidenciada, sobretudo, diante do registro de que seria ‘integrante de núcleo criminoso complexo (51 réus no processo), sendo responsável pela comercialização, transporte e distribuição de drogas. Há fortes indícios de prática de tráfico ilícito de drogas, em grande quantidades e em vários Estados do país’.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 167.004-AgR/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas no “modus operandi” do comportamento delituoso  e/ou na possibilidade concreta de reiteração criminosa, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Em uma palavra: “(...) Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade ‘in concreto’ do delito, em razão de seu ‘modus operandi’, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (…)” (HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE ‘MODUS OPERANDI’ DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. [...]
    4. Consoante pacífico entendimento deste Superior Tribunal, a quantidade e a natureza, bem como a diversidade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos aptos a justificar o decreto de prisão preventiva.
    5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso desta hipótese.
    6. É ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015.
    7. ‘Habeas corpus’ não conhecido (HC 293.355/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, Dje 19/5/2017).
    ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO INDICIADO. NULIDADE DA PROVA. LEITURA DE CONVERSAS EM APLICATIVO NO CELULAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
    1. As questões atinentes à ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da ausência de prévia oitiva do acusado, à nulidade das provas obtidas pela leitura de conversas em aplicativo instalado no celular do paciente e ao excesso de prazo para o encerramento do feito não foram examinadas no acórdão recorrido, de modo que sua apreciação diretamente por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância. 
    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (‘periculum libertatis’), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
    3. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao ressaltar a grande quantidade de entorpecentes apreendidos – cerca de 3 kg de maconha –, a denotar o envolvimento do réu com a prática habitual de delitos de tal natureza.
    4. Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva.
    5. Ordem denegada. (HC 383.625/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, Dje 25/5/2017).”
    (HC 549.771/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator